Tribunal: TCU
Processo: 011.294/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6769/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.294/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Cabral de Souza (CPF XXX.483.184-XX); Dennis Lucas de Maria (CPF XXX.458.504-XX); Elton Pereira da Silva (CPF XXX.460.784-XX); Maiara Loise Oliveira Borges (CPF XXX.035.764-XX); Monica Freitas de Moura da Costa (CPF XXX.624.904-XX); Ranielton da Silva Francisco (CPF XXX.588.834-XX); Rita de Cassia dos Santos Sales Rodrigues (CPF XXX.300.584-XX); Romaria Steffanne Lopes Verde (CPF XXX.012.344-XX); Sabrina Eduardo Lima Diniz (CPF XXX.631.454-XX) e Wyllian Dgmison Lucas de Oliveira Jales (CPF XXX.010.174-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.